Tribunal: STF
Processo: Rcl 64763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Obrigatoriedade. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, “a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da ‘pejotização’ seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão”. 



    2. Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    3. Agravo regimental não provido.